Tribunal: TJMT
Processo: 1067993-97.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067993-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAIAS DE SOUZA MOTA - CPF: 274.935.711-04 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO. DESCOMPASSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação condenatória que pleiteava a revisão de cláusulas de contrato de empréstimo consignado celebrado em 26/12/2017, com taxa de juros de 2,37% ao mês e 32,95% ao ano, parcelado em 96 prestações mensais de R$ 63,17, sob alegação de abusividade e desconto indevido em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado (2,37% a.m. e 32,95% a.a.) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação; (ii) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; e (iii) verificar a existência de desconto indevido em folha de pagamento no valor de R$ 83,00 e consequente direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF, e a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.

4. À época da contratação (dezembro/2017), a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados era de 2% a.m. e 26,76% a.a., sendo que as taxas praticadas no mercado variavam entre 1,39% a.m. e 6,83% a.m., situando-se a taxa contratada (2,37% a.m. e 32,95% a.a.) dentro dos patamares aceitáveis, não caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

5.A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. O desconto de R$ 83,00 questionado pelo apelante consta em holerite de janeiro/2017, enquanto o contrato discutido foi firmado em 26/12/2017, evidenciando ausência de nexo causal entre o desconto impugnado e o contrato sob análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, encontra-se dentro dos patamares praticados no segmento para a mesma operação financeira. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, caracterizada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmulas 382, 539 e 541/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, RE 592.377 (Tema 33).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
IZAÍAS DE SOUZA MOTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documento ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a demanda sob o fundamento da inexistência de abusividade contratual, declarando lícita a taxa de juros aplicada.

Alega o recorrente que foi surpreendido com a aplicação de taxas de juros elevadas e desproporcionais, muito superiores às médias de mercado, em contrato de empréstimo consignado firmado com o Apelado.

Relata que, embora o contrato tivesse previsão de liberação de R$ 6.064,32, foi creditado em sua conta apenas R$ 2.299,36, sendo o pagamento diluído em 96 prestações de R$ 63,17, iniciadas em 25/02/2018 e previstas até 25/01/2026.

Argumenta que é
“idoso e aposentado por invalidez, celebrou contrato de empréstimo consignado com o Apelado [...] com aplicação de taxas de juros exorbitantes e abusivas, superiores às médias praticadas no mercado”.

Aduz que o contrato foi celebrado sem a devida transparência, com encargos financeiros desproporcionais, comprometendo sua capacidade de subsistência. Reforça que já realizou 93 pagamentos mensais, totalizando R$ 25.094,84, valor muito superior ao pactuado.

Assevera que a taxa praticada pelo Apelado foi de 2,37% a.m. e 32,95% a.a., enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 0,85% a.m. e 10,85% a.a., conforme documentos anexados aos autos.

Sustenta ainda que houve cobrança indevida de R$ 83,00 sem contrato assinado e que não foram apresentados documentos que justifiquem tal desconto, configurando prática abusiva e passível de restituição em dobro.

Por fim, requer que seja determinada a revisão contratual, com aplicação da taxa média de mercado, reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Recolhimento do preparo, id. 281342384.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
IZAÍAS DE SOUZA MOTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documento ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a demanda sob o fundamento da inexistência de abusividade contratual, declarando lícita a taxa de juros aplicada.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou contrato de empréstimo consignado com a parte requerida no dia 26/12/2017, às 13h47, referente ao contrato nº 718436151, no valor bruto de R$ 6.064,32, sendo liberado o montante de R$ 2.299,36. Esse valor foi parcelado em 96 meses, com prestações no valor de R$ 63,17 (sessenta e três reais e dezessete centavos), tendo início em 25/02/2018 e previsão de término em 25/01/2026.

O Magistrado de origem julgou improcedente a demanda, nos seguintes fundamentos:

“ [...]É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, pois o contrato questionado na inicial já está nos autos, apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

No que tange à prejudicial de mérito da prescrição, resta prejudicado, posto que, o contrato ainda vigente, pois seu término se dá apenas em 25.01.2026, não estando afeto ao decurso de prazo prescricional.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, uma vez que no id nº 180056278 – pág.05 cuja última parcela se dará em 25.01.2026 e id nº 182811277, assim, não há que falar em prescrição. Assim, rejeito.

Quanto a impugnação ao valor da causa, sabe-se que é uma estimativa do valor econômico visado pela autora, assim, diante do posto na exordial, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

Analisando os autos, denota-se que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado – id nº 180056278 – pág. 01 a 18, como se denota por exemplo do id nº 180056278 – pág. 05, qual se deu em 96 parcelas com a 1ª para 25.02.2018 e a última para 25.01.2026, com a taxa de juros de 2,30% a.m e 31,30% a.a, com a CET de 2,37% a.m e 32,95% a.a, com parcela de R$123,71, com juros moratórios de 1% a.m e multa de 2% ( id nº 180056278-pág. 11 – item 12).

Assim, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal à modalidade contratada está em percentual de mercado, qual NÃO merece ser alterada, qual está declinada no referido.

Denota-se do sítio do BACEN, na época da contratação, os juros na modalidade supracitada era de 1,39% a.m e 17,97% a.a à 6,83% a.m e 121,07% a.a, como se denota abaixo:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-12-20
, assim, não há que se falar em acolhimento do pedido do autor para aplicação dos juros a menor que o pactuado.

Não há sequer sustento para o argumento de pagamento à maior que o contratado, considerando que as partes foram fixas e pré-fixadas.

Com efeito, sobejou evidente a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), qual é considerada válida pois expressamente avençada descrita no id nº 180056278 e 180056280.

A capitalização está comprovada no id nº 180056278 – pág. 01 a 18, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Em decisão uníssona, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, da seguinte forma:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada (SÚMULA 539-STJ).

Nesse sentido, ficou assentado que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) (Info 599).

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto aos juros moratórios, estão fixados os juros remuneratórios contratados, juros e mora de 1% a.m e multa de 2% (id nº 180056278-pág. 11 – item 12), encargos legais e compatíveis entre si.

Posto isso, clarividente que inviável a alteração dos encargos, ou declaração de quitação do contratado.

Outrossim, é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, será aferido com a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido e, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. O que inviabiliza reconhecer quitação do contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, para manter o contrato na forma avençada. [...]”

Pois bem.

A questão central da lide consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes (32,95% ao ano) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Extrai-se dos autos que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes em 26/12/2017 estabeleceu taxa de juros de 2,37% ao mês e 32,95% ao ano, conforme se verifica no documento de ID n. 180056278, pág. 5.

Para que se caracterize a abusividade da taxa de juros contratada, faz-se necessária a comprovação de que o percentual pactuado é
manifestamente excessivo
e que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, o que
não
se verifica no caso em análise.

Consoante verificação realizada no site do Banco Central do Brasil, à época da contratação (dezembro/2017), os juros na modalidade supracitada variavam entre 1,39% a.m e 17,97% a.a e 6,83% a.m e 121,07% a.a. Assim, não há abusividade na taxa contratada (2,37% a.m e 32,95% a.a.), que se encontra dentro dos patamares praticados pelo mercado.

Ademais, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo consignado à época da contratação era de 2% ao mês e 26,76% ao ano. Embora a taxa contratada seja ligeiramente superior à média, essa diferença por si só não caracteriza abusividade, estando dentro da variação natural do mercado. (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
)

Portanto, não há razão para a intervenção judicial para reduzir a taxa de juros contratada.

- Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização de juros, o contrato objeto da presente demanda foi celebrado em 26/12/2017, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), que em seu art. 5º dispõe:
"Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano."

O art. 5º da referida Medida Provisória já foi objeto de julgamento pelo C. STF (Tema 33), sendo firmada a tese:
"Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional."

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática mostra-se juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Nessa linha, convém reproduzir o seguinte entendimento do C. STJ:
"Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros'
(REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)."

Analisando o contrato firmado entre as partes (ID 280011468, p. 02), infere-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios, estando igualmente estipuladas no referido pacto as taxas de juros mensal e anual, fixadas.

Considerando que a taxa de juros anual pactuada revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal convencionada,
tem-se por caracterizada, de forma inequívoca, a pactuação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual,
nos exatos termos do entendimento consolidado nas Súmulas nº 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação de ausência de informação clara quanto à forma de capitalização dos encargos, tal irresignação não merece prosperar, porquanto
o contrato em análise consigna expressamente a incidência de 'capitalização mensal’,
além de apresentar, de maneira explícita, as taxas mensal e anual, cujos valores discrepantes entre si evidenciam, com clareza, a adoção da referida sistemática de capitalização de juros.

Nesse cenário,
não há que se cogitar de violação ao dever de informação,
tendo em vista que o instrumento contratual fornece, de modo transparente e acessível, todos os elementos indispensáveis à compreensão, por parte do consumidor, da metodologia empregada na cobrança dos encargos remuneratórios.

- Do desconto indevido

Aduz a parte apelante a existência de desconto indevido, no valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais), incidentes sobre sua folha de pagamento, supostamente iniciado concomitantemente à celebração dos contratos ora em análise.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que a instituição financeira apelada não logrou êxito em apresentar qualquer instrumento contratual que legitimasse a retenção mensal do referido valor, a título de contraprestação vinculada ao empréstimo objeto da presente controvérsia.

Entretanto, a simples ausência de contrato que fundamente o desconto não é, por si só, suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre a suposta cobrança e o contrato discutido nos autos. Com efeito, observa-se que o desconto de R$ 83,00 figura em holerite datado de 01/2017, ao passo que o contrato firmado entre as partes possui data posterior, qual seja, 26/12/2017 (ID 280011468).

Dessa forma, revela-se ausente qualquer comprovação objetiva que relacione o desconto impugnado ao vínculo contratual ora debatido, de modo que a alegação de desconto indevido, por ora, não encontra respaldo probatório que a sustente.

- Da repetição do indébito

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, não tendo sido reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em devolução de valores pagos a maior.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, não se vislumbra no caso em análise a cobrança de quantia indevida, uma vez que os encargos contratuais (juros remuneratórios e capitalização) encontram-se dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo que se falar em pagamento em excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025